Tribunal: STF
Processo: HC 216115
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ricardo Gonçalves Ferreira, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, o qual não havia conhecido do HC nº 719.381/SP.



    Conforme alegado neste writ, o paciente foi condenado às penas de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 800 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 



    Os impetrantes sustentam, em síntese, que a pena-base do paciente foi indevidamente fixada em 3/5 acima do mínimo legal, apenas em razão da quantidade de entorpecente apreendida, em evidente violação ao princípio da proporcionalidade. 



    Alegam que o paciente faz jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em patamar máximo, uma vez que preenche os requisitos legais para tanto. 



    Asseveram, ainda, que, após o reconhecimento do tráfico privilegiado, deve-se fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.



    Por fim, requerem 



    “Ante o exposto, presentes o ‘fumus boni iuris’ e o ‘periculum in mora’, requer se digne Vossa Excelência conceder a medida liminar para que seja imediatamente aplicado o redutor supracitado. 



    No mérito, requer seja a ordem concedida definitivamente, convalidando-se a liminar, para que seja reduzida a pena ao mínimo legal, afastado o aumento sobre a pena base, e aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas em seu patamar máximo para todos os fins, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus nº 118.533, fixando-se o regime semiaberto para início do cumprimento de pena, por medida de justiça.”



    É o relatório. Decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. 



    1. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia. 



    2. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 182 do STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão gravada"). 



    3. Agravo regimental não conhecido.” 



    O julgado proferido pelo STJ não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 



    Como visto, o STJ, ao negar provimento ao agravo regimental, não deliberou sobre as teses suscitadas pelo impetrante sob o fundamento de que não teriam sido abordadas pelas instâncias ordinárias em sede de revisão criminal. 



    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, como se sabe, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que o paciente não fazia jus à incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente